Tribunal: TJDFT
Processo: 0008270-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha de id 19124788, pauta do dia 02/10/2020, no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao(à) credor(a)(es) MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES. Contudo, tendo em vista a penhora informada nos documentos de id's 12067350, relativo ao(à) credor(a) MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 19124788, em favor do(a) referido(a) credor(a), para conta judicial à disposição do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionada aos autos do processo no 0014230-36.2014.8.07.0018. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. 2. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do NCPC, como também do feito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja(m) outra(s) RPV(s) ou precatório(s) em trâmite. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se vistas do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Após, arquivem-se os presentes e os autos da ação originária, com as cautelas de estilo. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intime-se o(a) credor(a) MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES para ciência, informando-o(a) que eventual impugnação deve ser apresentada no Juízo que determinou a penhora. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto